Tribunal: TJDFT
Processo: 0728277-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. INOCORRENTE. CULPA EXCLUSIVA CONSUMIDOR. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em contradição, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. No caso específico dos autos, o acórdão foi claro e coerente ao estabelecer que o prejuízo não decorreu de falha da prestação de serviço, mas de culpa exclusiva da vítima ao se colocar em uma situação de vulnerabilidade quando entregou seu cartão de crédito a terceiro desconhecido.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.